Tribunal: TJMT
Processo: 1001514-83.2019.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001514-83.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), GLENIO MORETTO - CPF: 536.128.331-20 (APELADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL
– A
VISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA – PENALIDADE – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DEPOIS DE EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE – IRREGULARIDADE SANADA ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO DO FISCO – CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – ISENÇÃO DA MULTA
– SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Antes de qualquer procedimento do fisco, para sanar irregularidades verificadas no cumprimento de obrigações acessórias relacionadas com o imposto de que trata esta lei, ficarão a salvo de penalidades, desde que as irregularidades sejam sanadas no prazo que lhes for comunicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pela Primeira Vara
da Comarca de Comodoro
, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1001514-83.2019.8.11.0046, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para o fim de determinar a anulação do aviso de cobrança fazendária n. 13331948/333/59/2013, aplicada ao autor.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, sustentando que as penalidades aplicadas estão previstas no artigo 47-E. IV, alínea “d” da Lei 10.978/19, sendo idôneas e legais.

Assevera que foi evidenciado que embora o recorrido tenha apresentado posteriormente as Notas Fiscais, as irregularidades concernentes à obrigação acessória não foram sanadas, posto que as Notas Fiscais apresentadas na AIDF 107194 foram emitidas em 2010, após a data limite para impressão (19/11/2010).

Requereu, então, o provimento do Recurso, a fim de que seja reformada a sentença apelada, para julgar improcedente o pedido da inicial.

A Apelada apresentou suas contrarrazões, no id. 179661365, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por verificar a inexistência de interesse público, social ou incapaz a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pela Primeira Vara
da Comarca de Comodoro
, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1001514-83.2019.8.11.0046, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para o fim de determinar a anulação do aviso de cobrança fazendária n. 13331948/333/59/2013, aplicada ao autor.

Denota-se dos autos que Glenio Moretto ajuizou a Ação Anulatória de Débito Fiscal em face do Estado de Mato Grosso, sustentando, em sua inicial, que
é
criador de gado de corte, sendo que na data de 10/12/2013, foi surpreendido com a cobrança de uma multa no montante de R$ 54.433,17 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e dezessete centavos), ante a emissão de notas fiscais depois de expirado o prazo de validade.

Aduziu que o processo administrativo encontra-se prescrito em virtude da inércia do ente público, uma vez que os autos ficou mais de 5 (cinco) anos sem qualquer movimentação processual.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para o fim de determinar a anulação do aviso de cobrança fazendária n. 13331948/333/59/2013.

Contra a sentença se insurge o Estado de Mato Grosso pretendendo a reforma da sentença apelada.

In casu
, verifico que o contribuinte percebeu que seu bloco de notas fiscais havia expirado o prazo de validade, procurou imediatamente a Agencia Fazendária, solicitando uma nova AIDF – autorização de impressão de documentos fiscais, de nº 260187, conforme demonstrado nos autos tendo sido autorizado nova impressão em 17/08/2010, com data de validade até 17/08/2012, normalizando, assim, qualquer irregularidade.

Nesse sentido o artigo 46, da Lei 7.098/98, que assim dispõe:

Art. 46. Os contribuintes que procurarem as repartições fiscais do Estado,
antes de qualquer procedimento do fisco, para sanar irregularidades verificadas no cumprimento de obrigações acessórias relacionadas com o imposto de que trata esta lei, ficarão a salvo de penalidades
, desde que as irregularidades sejam sanadas no prazo que lhes for comunicado. Destaquei.

Desse modo, para que não ocorra penalidade, deve o postulante demonstrar que previamente à autuação, procurou repartição fiscal para sanar irregularidade verificada no cumprimento de obrigações acessórias, sanando no prazo comunicado, o que foi feito pelo Apelado.

Ademais, a emissão das Notas Fiscais nada trouxe de prejuízo aos cofres públicos, mas tão somente, por um equívoco, deixou, o Apelado, de observar a validade do bloco de notas, naquela época ainda impresso por meio de gráfica, ou seja, não houve a intenção de burlar o sistema tributário.

Portanto, o Recorrido sanou a irregularidade em questão, antes da autuação fiscal, logo, deve ser isento de qualquer penalidade, nos termos do no artigo 46, da Lei 7.098/98.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida.

Por todo o exposto,

NEGO PROVIMENTO,
ao apelo interposto, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024